Tribunal: TJES
Processo: 0000419-60.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000419-60.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CAROLINE MAGRI PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MUNICÍPIO. DIAGNÓSTICO MÉDICO EQUIVOCADO. REQUISITOS PARA RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ana Caroline Magri Pinto e Geovania Ceccato Magri contra o Município de Guarapari. A autora, menor de idade, alegou ter sofrido fratura no colo do fêmur durante evento esportivo promovido pela municipalidade. Apontou falha na infraestrutura do evento e diagnóstico médico equivocado em unidade de pronto atendimento. Pediu pensão mensal até a maioridade e indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, apontando ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne do presente julgamento reside em analisar se estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil do apelado, Município de Guarapari, diante dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco administrativo.

A exclusão do dever de reparação ocorre quando demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, não configurados no caso.

O atendimento médico inicial inadequado, que resultou no diagnóstico tardio de fratura no colo do fêmur, demonstra falha na prestação do serviço público, conforme apontado nos autos.

O sofrimento físico e emocional da autora, decorrente da ausência de diagnóstico precoce e da dor suportada, caracteriza dano moral indenizável.

O valor fixado pelo juízo a título de indenização por danos morais, em R$ 5.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a capacidade econômica das partes.

A reciprocidade da sucumbência implica divisão proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do Município decorre da falha na prestação de serviço público em atendimento médico inadequado.

O dever de reparação exige a presença de nexo causal entre a conduta do ente público e os danos experimentados pela vítima.

O dano moral caracteriza-se pelo sofrimento físico e emocional causados por falhas na prestação do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 238453, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 12.11.2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000419-60.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CAROLINE MAGRI PINTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANA CAROLINE MAGRI PINTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JOSE MARIA MASCARENHAS - ES20930-A, LUAN MARQUES RANGEL - ES30008-A
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Saint Laurent contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Juliana Loyola de Andrade.

Do exame das razões recursais e da fundamentação da sentença recorrida, verifico que o cerne do presente julgamento reside em analisar: i) se houve negligência do Município de Guarapari na falta de infraestrutura e atendimento emergencial no evento esportivo; ii) se o atendimento médico inicial foi adequado e suficiente para afastar o nexo causal entre a conduta do ente público e os danos alegados; e iii) se há elementos suficientes para responsabilizar objetivamente o Município pelos danos materiais e morais pleiteados.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro, cuja previsão está no art. 37, § 6º, da CF, abaixo colacionado:

Art. 37. [...] § 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Nessa trilha, embora objetiva a responsabilidade civil, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca, situação em que o dever de indenização deve ser proporcionalmente atenuado.

Compulsando os autos, verifico a existência de falha no atendimento médico oferecido pelo Município de Guarapari, tendo em vista que a fratura no fêmur sofrida pela apelante somente não foi diagnosticada na primeira oportunidade que compareceu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tendo sido constada apenas ao retornar ao hospital em razão das fortes dores que suportou.

Apesar do laudo pericial apontar os protocolos médicos indicados para o quadro clínico inicial foram seguidos e que a referida fratura posteriormente fora devidamente tratada, sem ocasionar limitação funcional ou incapacitante, entendo que a determinação de alta da paciente, com fratura no colo do fêmur não detectada apesar das fortes queixas de dores, configura falha a ser reconhecida.

Quanto ao dano moral, os fatos narrados, especialmente a convivência desnecessária com as fortes dores narradas pela apelante em razão do pronto diagnóstico da fratura são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Destaco, por derradeiro, que a condenação do Município de Cariacica deve ser limi

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito inicial e condenar o Município de Guarapari ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência exclusiva da taxa Selic desde o evento danoso (súmula n. 54, STJ).

Diante da susumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata
e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (a ser pago pelo Município) e sobre o valor equivalente ao pedido de pensionamento (a ser arcado pela apelante).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.